Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE E DO INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADA. VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO INFRACIONAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Ação ajuizada pela também recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que teria culminado na “cassação” do seu direito de dirigir, uma vez que possuía apenas permissão provisória (PPD). Sustenta, em síntese, (i) que após o indeferimento da defesa prévia, não teve oportunidade de apresentar recurso, “impossibilitando o contraditório e a ampla defesa”; (ii) ausência de notificação acerca da penalidade; (iii) falta de sinalização dentro do estacionamento da plataforma superior da Rodoviária, em relação ao sentido da via, circunstância que geraria nulidade do auto de infração; (iv) ausência de fundamentação da decisão administrativa que indeferiu a defesa prévia.
II. O Ente Federativo, por sua vez, assevera validade do processo administrativo e inviabilidade de abertura de novo prazo administrativo para apresentação de recurso.
III. Conforme entendimento da Corte Superior (Súmula no 312 do STJ) e deste Egrégio TJDFT, é necessária a dupla notificação do infrator, a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: i) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; ii) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. A ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n 1078365, DJE 05.03.2018.
IV. Em relação ao aparente cumprimento da dupla notificação (ID. 17440399, pág. 8), apesar de a requerente ter realizado o pagamento da multa, não se pode afirmar que teve pleno conhecimento da segunda notificação (penalidade), uma vez que o requerido não demonstrou, de forma contundente, que ela teria sido informada quanto ao prazo e à viabilidade de interposição de recurso administrativo contra decisão que indeferiu a defesa prévia. Ônus probatório do requerido não cumprido a contento (CPC, Art. 373, II).
V. Nesse sentido, O ato administrativo que aplicou a penalidade, em decorrência de infração de trânsito, sem observar o devido processo legal, previsto nos artigos 280 a 290 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), padece de nulidade absoluta e insanável, não produzindo qualquer efeito, por ofender, gravemente, princípios de ordem pública. O pagamento de multa de infração de trânsito não determina a convalidação do vício verificado no procedimento administrativo, uma vez que a nulidade deste é insanável. Devem, por conseguinte, ser anuladas, também, as notificações de penalidades aplicadas cujos pagamentos já foram efetivados. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 688.146 – RS (2004/0125154-1) RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO).
VI. Desse modo, a ausência de regular notificação (informação de situação de postagem da notificação de penalidade “não cadastrada” – ID. 17440399, pág. 8), acarreta vício de forma, a atrair a nulidade dos autos de infração (violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa), e, por consequência, de todos os efeitos dele decorrentes. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1120154, DJE: 3/9/2018; 3a Turma Recursal, Acórdão 1126496, DJE: 5/10/2018.
VII. Recursos de ambas as partes conhecidos. Improvido o do requerido. E provido o da requerente para declarar a nulidade do Auto de Infração n. SA01478474 e, por consequência, de todos os efeitos dele decorrentes, bem como condenar o requerido a restituir à parte autora o valor pago a título de multa, no importe de R$ R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), acrescidos de correção monetária desde o desembolso (31.7.2019 – ID. 17440360) e juros a contar da citação. Sem custas processuais (isenção). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art. 55).